Tribunal: TJPA
Processo: 0007626-52.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007626-52.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESMAEL CARLOS COSTA REIS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0007626-52.2018.8.14.0009.

COMARCA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: ESMAEL CARLOS COSTA REIS (DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
11 dias do mês de
novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que extinguiu a punibilidade do recorrido ESMAEL CARLOS COSTA REIS com base na prescrição virtual.

O Ministério Público, insatisfeito com a sentença, interpôs Recurso em Sentido Estrito, e, em suas razões, requereu a anulação da sentença de prescrição (ID 18983120).

Em contrarrazões, o recorrido requer o conhecimento do recurso e sua improcedência, mantendo a integralidade da sentença que extinguiu a punibilidade (ID 18983123).

Em
juízo de retratação
, o Juízo de 1º grau
manteve a decisão recorrida
em todos os seus termos
(ID 21722272)
.

A Procuradora de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. sentença prolatada pelo Juízo primevo (ID 22048229).

Sem revisão, considerando que o recurso não está inserido no rol do art. art. 136, do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL

A postulação recursal deve ser acolhida, em virtude da inviabilidade de se averiguar a prescrição do intento sancionador, com fundamento em pena meramente conjectural ou antecipada, conforme orientação jurisprudencial uniforme nos órgãos de hierarquia superior do Poder Judiciário.

Com efeito, o mencionado assunto já foi objeto de exame pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o qual, no contexto da sistemática da repercussão geral, rechaçou a admissão dessa modalidade fictícia de prescrição. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos
. 3. [...]. 4. [...]. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020) (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 438, de igual sorte, já se manifestou pela inaplicabilidade da prescrição virtual,
in verbis
:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Esta Colenda corte de igual forma assim se manifestou:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121. CAPUT C/C ART. 14, II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO COMUM AOS RECORRENTES PEDRO PAULO DOS SANTOS MEL E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INCABIMENTO. RECURSO DO RECORRENTE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DIAS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Pleito comum aos recorrentes Pedro Paulo dos Santos Mel e Raimundo Nonato Ribeiro Dias.
1.1. Impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores
.

1.2.
O tema já foi, inclusive, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática de repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição
; 2. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001928-53.2010.8.14.0039 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023) (grifei)

Por essas razões, entendo estar a decisão contestada em evidente desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e desta e. Corte.

Ante o exposto, conheço do presente recurso Ministerial e
dou

provimento
para declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo primevo, em relação a prescrição virtual.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/11/2024